Tribunal: CARF
Processo: 10845.720006/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720006/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.378 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ANGELA MARIA GONCALVES FRIGERIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-77.352 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 66 e segs.), por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação.
“Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 26-32), referente ao(s) exercício(s) 2008, ano(s)-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720006/2012-61
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.378 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720006/2012-61

calendário 2007, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a restituir de R$13.869,30.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:

Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento.

Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento.

Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento.
A contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
Nenhuma razão assiste ao Auditor. A Contribuinte efetivamente comprovou a
realização dos serviços, haja vista todos os recibos e comprovantes já juntados,
conforme Termo de Atendimento à Intimação IRPF/Malha Fiscal - Exercício 2008,
recebido na data de 29/07/2011, nos termos de cópia anexa.
Além disso, conforme declarações de imposto apresentadas, possuía recursos suficientes
para o custeio dos procedimentos cujos recibos foram desconsiderados pelo Auditor.
Inexiste na Lei que regra a conduta da Receita Federal qualquer óbice à comprovação
dos Serviços Médicos prestados por meio dos recibos devidamente qualificados, tais
quais os utilizados pela Contribuinte, ainda mais se teve rendimentos suficientemente
adequados ao custeio de tais débitos na forma proposta pelos Odontologistas.
Ressalta que constitui afronta à norma constitucional a suposição do Auditor de que
recibos emitidos pelos médicos que realizaram os serviços não constituiriam prova
suficiente da prestação dos referidos serviços, cabendo ao Sr. Auditor, se pretende
contrariá-los, apresentar as provas efetivas da não prestação do serviço para
fundamentar sua negativa, ou, admitindo a inexistência de tais provas, quedar-se a
aceitar as explicações já prestadas pelo Contribuinte sob pena de Ação Regressiva em
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.378 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720006/2012-61

face do agente público coator, ante conduta claramente ilegal à luz da Constituição
Federal.
Todavia, a Contribuinte, mais uma vez, de boa fé e livre vontade, apresenta-se por seu
procurador para comprovar que os serviços elencados foram efetivamente realizados.
Além das provas já mencionadas, neste ato também questiona-se à Receita: se o recibo
do prestador de serviços médicos não pode ser utilizado pelo contribuinte para a
comprovação da prestação de serviços, sob pena de pronta refutação da Receita, como
poderia utilizá-los e qual sua função? E por que razão é disponibilizada ao Contribuinte
a possibilidade de comprovar tais serviços mediante a simples apresentação de tais
recibos? Deverá o Contribuinte requisitar a presença física de um fiscal da Receita
quando do comparecimento a seu odontologista? Afinal, como comprovar pagamentos
se os recibos dos mesmos não serão aceitos pelo auditor, tidos como desconsideráveis
por simples suposição da autoridade fiscal?
Por todo o exposto requer o Contribuinte a improcedência da Notificação de
Lançamento em epígrafe, face à comprovação efetiva da realização dos mesmos pela
resposta já ofertada, contendo os recibos dos pagamentos efetivados pela Contribuinte
para serviços odontológicos. “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
A contribuinte não contesta expressamente a infração de Omissão de Rendimentos, no
valor de R$7.450,48. Esse fato, como conseqüência, dá nova feição à matéria, que
passará a ser considerada como não impugnada, conforme prescreve o art. 58, do
Decreto 7.574/2011 (redação dada pela Lei 9.532/97, art. 67).
Da Jurisprudência Administrativa e Judicial
Antes de passar à análise dos argumentos despendidos na peça de defesa, importa fazer
alguns esclarecimentos ao contribuinte, ora impugnante.
Em regra, as decisões administrativas e judiciais estão adstritas às partes do litígio e não
são extensíveis a todos. Somente transbordam os seus limites de atuação, no caso das
decisões prolatadas no âmbito administrativo, tornando-se normas complementares das
leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, ou se a lei lhes atribuir
eficácia normativa (Código Tributário Nacional, art. 100), ou se existente Súmula com
publicação de ato pelo Ministro de Estado da Fazenda, vinculando a Administração
Tributária Federal (art. 75, §§, da Portaria MF no 343/2015, que aprova o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF).
No que tange às decisões judiciais, somente quando houver impugnação ou recurso
ainda não definitivamente julgado, os Órgãos de Julgamento da Administração
Fazendária devem afastar a aplicação da lei, tratado, acordo internacional ou ato
normativo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal (art. 59 do Decreto 7.574/2011, Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, § 6o,
incluído pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25, Decreto no 2.346/1997).
De igual sorte, eventuais argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas
em vigor são inoperantes nesta esfera de julgamento, em face de a autoridade
administrativa encontrar-se vinculada à lei (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/1990),
mormente quando do exercício do controle de legalidade do lançamento tributário (art.
142 do Código Tributário Nacional - CTN). Em outras palavras, não lhe compete
apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia de preceitos
normativos, revestidos de presunção de legitimidade, considerados pelo sujeito passivo
como opostos à Constituição Federal ou a normas de hierarquia superior.
Assim, dada a ausência de tais determinações normativas vinculantes, relativamente à
jurisprudência colacionada pelo contribuinte, em nada obrigam a condução desta
Decisão no sentido nelas insculpido. Não significa isso, entretanto, quando trazidas ou
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.378 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720006/2012-61

mencionadas, inclusive excertos doutrinários, que não devam ser consideradas como
importante reforço e ilustração da posição sustentada.
Dito isso, o litígio versa sobre a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas no
valor de R$43.706,30 e Dedução de Despesas com Instrução, no valor de R$2.480,66.
Sustenta a contribuinte, ora impugnante, que faz jus à dedução, pois comprovou a
realização dos serviços, haja vista os recibos e comprovantes juntados. Acrescenta que
possuía recursos suficientes para o custeio dos procedimentos, cujos recibos foram
desconsiderados pelo Auditor. Aduz ainda que inexiste na Lei que regra a conduta da
Receita Federal qualquer óbice à comprovação dos serviços médicos prestados por meio
dos recibos devidamente qualificados. Ressalta que constitui afronta à norma
constitucional a suposição de que recibos emitidos pelos médicos que realizaram os
serviços não são ateste suficiente da prestação dos referidos serviços, cabendo ao
Auditor, se pretende contrariá-los, apresentar as provas efetivas da não prestação do
serviço para fundamentar sua negativa.
Sem razão, no entanto.
A fim de subsidiar o exame da questão, cumpre trazer à colação excerto de dispositivos
que regulam a matéria (destaques acrescidos):
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). ...
Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
...II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Da exegese dos preceitos supra, depreende-se, com clareza meridiana, que somente são
dedutíveis despesas médicas pagas pelo contribuinte, bem como que todas as despesas
pleiteadas estão sujeitas à comprovação, se houver solicitação da autoridade lançadora.
Nessa hipótese, deve o contribuinte atestar que realmente efetuou os pagamentos
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.378 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720006/2012-61

relativos a serviços prestados por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais, despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias para o
seu próprio tratamento ou de dependentes legais para efeitos tributários, nos valores e
nas datas constantes dos comprovantes em seu poder.
Dispõe igualmente a legislação tributária colacionada que a comprovação do pagamento
eventualmente solicitada não exclui a presença de outros elementos obrigatórios nos
documentos originais apresentados: nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os
recebeu e, por óbvio, o registro competente deste no órgão de classe, a fim de identificar
se está autorizado a exercer a atividade e se está abrangida pela legislação.
Dessa forma, a eventual Intimação Fiscal encaminhada ao contribuinte pela Fazenda
Pública para comprovar a dedução pleiteada e o seu efetivo pagamento (por meio de
cheques, transferências bancárias, extratos bancários, cartões de crédito, etc.) e outros
elementos comprobatórios da realização dos serviços/procedimentos, quando pairar
alguma dúvida ou se forem pleiteados valores exagerados, a critério da Fiscalização
Tributária, está perfeitamente amparada em lei, diferentemente do que quer crer a
impugnante, quando assevera que a mera apresentação do recibo é suficiente, porque
teria lastro de recursos que suportam as despesas.
Não é demais deixar em relevo que a dúvida da Fazenda Pública pode ser perfeitamente
infirmada com prova em contrário, por parte do contribuinte, o qual, já que alega o seu
direito, tem atribuído, exclusivamente, o ônus da prova do pagamento efetivo e da
realização dos serviços de forma hábil e idônea.
A jurisprudência administrativa caminha no mesmo sentido:
IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)"
Compulsando os autos, verifica-se que a impugnante limitou-se a juntar a mesma
documentação já anteriormente cotejada pela autoridade fiscal, contendo os mesmos
inábeis recibos passados à profissional Vilma Sanchez (fls. 14-23 e 49-61), os quais
continuarão a ser considerados como prova insuficiente, pois desacompanhados da
comprovação requerida, que é a da efetiva transferência dos recursos à prestadora dos
serviços (cópias de cheques, transferências eletrônicas, ordens de pagamento, depósitos,
etc).
Observa-se ainda, na documentação acostada, que não foi aproveitada a despesa com
saúde contida no Comprovante de Rendimentos de folha 61, montando R$66,80
(Informações complementares, item 06). Logo, será restabelecida, pois de direito.
Nada mais se dignou a apresentar, no que tange às despesas outras, declaradas e
glosadas, listadas claramente à folha 29. Assim, há que manter a infração de Dedução
Indevida de Despesas Médicas restante, por falta de comprovação hábil e idônea.
No tocante à infração de Dedução de Despesas com Instrução, o mesmo ocorreu:
apresentou o impugnante apenas os papéis já anteriormente cotejados pela Fiscalização
(fls. 22-23 e 49-50). Cumpre repisar o já consignado pelo Auditor Fiscal, gastos com
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.378 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720006/2012-61

livraria Fnac e aquisição de produtos cartográficos não possuem amparo legal para a
dedução como se despesas com educação fossem (Decreto n° 3000/1999, art. 81).
Subsiste a glosa das despesas com instrução, conseqüentemente.
A apuração do imposto deve sofrer os ajustes a seguir discriminados:
2008
111.803,32

111.803,32

9.110,83

Dependentes (no)
0
-

-

860,50

9.971,33

101.831,99

21.701,47

21.701,47

4.809,35

4.809,35

16.892,12
3.041,19

13.850,93
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Total das Deduções
Base de Cálculo
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial

Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer, a título de despesas médicas, o valor de R$66,80, bem como para manter
as demais infrações lavradas, resultando em saldo de imposto a pagar de R$13.850,93,
mais multa de ofício de 75% e juros de mora. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 22/12/2017, Recurso Voluntário, fl. 81, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.378 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720006/2012-61

I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.378 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720006/2012-61

quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.378 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720006/2012-61

Fl. 99
DF CARF MF
Original